Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-30.2017.8.11.0077
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001323-30.2017.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JUVENIL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 459.727.961-04 (AGRAVADO), LUCIANO MARQUES - CPF: 256.736.958-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: 399.947.528-55 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.058.114/RS (TEMA 52) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Correta a decisão da Câmara Julgadora que, decidindo em conformidade com a tese fixada no Tema 52/STJ, manteve a comissão de permanência expressamente pactuada e afastou a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do REsp 1.058.114/RS (Tema 52).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 52/STJ -

e Súmulas impeditivas 283 e 284/STF. (ids.

135239150 e 131868150).

A parte agravante alega, em resumo, os seguintes argumentos,
in verbis
:

“Imperioso ressaltar que é licito a incidência de comissão de permanência no período de inadimplemento.

A cobrança da comissão de permanência foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, (nos termos do 4o IX e art. 9o da lei 4.595/64.

Na mesma linha estabelece a Resolução/BACEN no 1.129/86 no item I que a comissão de permanência será calculada as mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça editou a sumula 30, pacificamente o tema naquela corte: “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

Posteriormente, com a edição da Súmula 294, o STJ reafirmou a legalidade da previsão comissão de permanência;

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

(...)
Por todo exposto, como não há qualquer limitação legal para que seja cobrada comissão de permanência nos contratos bancários e a jurisprudência do STJ autoriza a referida cobrança, não restam dúvidas quanto à possibilidade da sua cobrança, conforme pactuado entre os ora litigantes
”.

Assevera que houve afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o provimento ao agravo interno para que seja reconsiderada a negativa de seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 135298193).

Sem contrarrazões (id. 138747153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe, agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos representativos da controvérsia REsp n. 1.058.114/RS, Tema 50/STJ, e Súmulas impeditivas 283 e 284/STF. (id. 131868150)

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 52/STJ,
in verbis
:

“(...) A parte recorrente alega que é devida a comissão de permanência, visto que consta legalmente no contrato discutido nos autos, quando há inadimplência do devedor.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp no 1.058.114/RS (Tema 52), o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, uma vez pactuada, a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual-.

(...) O Órgão Fracionário decidiu:

“(...)“
Importa registrar, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da cobrança isolada da comissão de permanência
. No entanto, consta dos autos apenas extrato da operação bancária, o que faz com que seja aplicado o entendimento jurisprudencial de que se presume a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros consectários, exatamente como definido na sentença que permitiu o cálculo isolado da comissão, afastado qualquer outro consectário da mora. (...)
Na espécie, fora colacionado apenas o extrato da operação bancária, estando ausente as suas cláusulas gerais, donde poderia verificar quais são os consectários decorrentes da mora do consumidor. A partir das premissas jurisprudenciais acima transcritas, é de rigor a presunção de que há cobrança cumulada da comissão de permanência com outros consectários, sendo de rigor a confirmação da sentença que permitiu o cálculo isolado da comissão de permanência, afastando-se qualquer outro consectário da mora
”. (id. 120692971) (g.n)

Assim, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entenderam que permitida a pactuação e cobrança da comissão de permanência – cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – excluindo a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, mantendo-se a comissão de permanência”.

No Tema 52/STJ, foi firmada a seguinte tese:

“
TEMA 52
-
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

Anotações NUGEP: “Nos contratos bancários sujeitos ao CDC, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, quando não cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, multa moratória ou correção monetária, e desde que a importância cobrada a título de comissão de permanência não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:

a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;

b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e

c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC”.

E, ainda, o STJ adota estes entendimentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA SEM A CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que a taxa de juros remuneratórios foi contratada em valor inferior à taxa média de mercado. Não seria possível, pois, acolher os fundamentos expendidos no recurso em mote, notadamente no sentido de reconhecer-se eventual cobrança abusiva de juros remuneratórios, sem proceder-se à interpretação das cláusulas contratuais e ao revolvimento do acervo fático-probatório nos autos, situação que esbarraria nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

2. A eg. Segunda Seção desta Corte Superior pacificou a orientação no sentido de ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual.

3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt no REsp n. 1.384.384/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.) (g.n)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que é permitida a pactuação e cobrança da comissão de permanência – cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – excluindo a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, mantendo-se a comissão de permanência.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo
,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 52/STJ.

Em relação à ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa, não é possível análise em sede de agravo interno, uma vez que tais controvérsias se querem foram alegadas em sede de recurso especial, tratando-se de inovação recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022